Tribunal: TJMT
Processo: 1047962-27.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1047962-27.2022.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relatora:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.248.451/0001-66 (APELANTE), THIAGO MACHADO GRILO - CPF: 012.018.281-55 (ADVOGADO), DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - CPF: 011.540.801-02 (ADVOGADO), ALLAN EXUPERY DE ARAUJO - CPF: 353.904.251-20 (APELADO), ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO - CPF: 969.606.711-91 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), GEORGINA GUIMARAES DE ARAUJO - CPF: 488.620.531-34 (APELADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO. UNÂNIME”.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS RELEVANTES. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Embargos de Terceiro e declarou fraude à execução em razão de suposto vínculo econômico entre a embargante e a empresa devedora. Alegado cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, com condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas periciais e testemunhais requeridas pela embargante/apelante; (ii) analisar se a sentença está devidamente fundamentada e observou os requisitos legais para o reconhecimento da fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se cerceamento de defesa quando o magistrado indeferir a produção de provas tempestivamente requeridas e essenciais à elucidação de pontos controvertidos, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

4.

A caracterização da fraude à execução, conforme o CPC, art. 792, exige prova concreta de má-fé do terceiro adquirente, presumindo-se a boa-fé, nos termos da Súmula 375 do STJ.

5.

Na hipótese, a sentença fundamentou-se em indícios e presunções de má-fé, como parentesco entre sócios e suposto valor inferior de mercado na alienação, sem permitir a produção de provas requeridas pela embargante para demonstrar a inexistência de vínculo econômico e a regularidade das transações.

6.

A produção de prova pericial e testemunhal era essencial para elucidar fatos controvertidos, como a ausência de grupo econômico entre as partes e a boa-fé da embargante na aquisição do imóvel, conforme CPC, arts. 369 e 370.

7.

O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, comprometeu a prestação jurisdicional e enseja a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de provas essenciais ao esclarecimento de pontos controvertidos configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

2.

A presunção de boa-fé do terceiro adquirente somente pode ser afastada por prova concreta de má-fé, não se admitindo decisões baseadas unicamente em indícios ou suspeitas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 369, 370, 792, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; TJ-GO, Apelação 02356108020188090105, Rel. Des. Carlos Alberto França, j. 15/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1047962-27.2022.8.11.0041, opostos em face do
GEORGINA GUIMARÃES DE ARAÚJO
e
ALLAN EXUPERY DE ARAÚJO
, nos termos do art. 674 e seguintes do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a parte embargante

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º do CPC (ID 254284693).

Irresignada, a embargante/apelante aduz a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento das provas tempestivamente requeridas para julgar a lide com base em meros indícios/suspeitas, causando-lhe grave prejuízo processual.

Alega que

as provas requeridas, dentre elas, a prova pericial (permitindo análise minuciosa dos documentos fiscais e bancários da embargante/apelante), tinham por finalidade demonstrar a ausência de relação econômica, laboral etc. da embargante/apelante com a empresa devedora; bem como a oitiva das testemunhas arroladas e a juntada de novos
documentos também poderiam corroborar que tais empresas jamais foram coligadas (uma é imobiliária a outra é uma construtora), permitindo ao Juízo chegar conclusão diversa da exarada na sentença.

Afirma que

as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Enfatiza a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que não enfrentou os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador; sobretudo porque foram acostadas buscas realizadas nos CRI ́s de Cuiabá/MT, constatando que as devedoras/executadas Construtora Lopes S.A. e Glam Empreendimentos possuem outros imóveis registrados em seus nomes, comprovando que o acervo patrimonial daquelas é suficiente para garantir o débito exequendo pelos embargados/apelados.

Destaca que antes de declarar a fraude à execução, o juiz deve intimar o terceiro adquirente, para oposição de embargos de terceiro, o que não ocorreu, em nítida afronta ao que dispõe o art. 792, § 4º, do CPC.

Defende que
o
reconhecimento da fraude à execução depende do registro anterior da penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme Súmula 375 do STJ.

Menciona que, para sua caracterização do suscitado grupo econômico, faz-se necessário um conjunto de fatores determinantes, como a existência de relação de coordenação entre as sociedades integrantes de determinada atividade empresarial, o exercício de atividades complementares e com participação em conjunto e a realização de objetivos comuns sob o comando de um mesmo centro de decisão, o que não é hipótese dos autos.

Diz que, inexiste qualquer relação entre as empresas, sendo o laço familiar entre os sócios das empresas a única ligação entre a embargante/apelante e a devedora/executada Construtora Lopes S.A., rechaçando, portanto, qualquer constituição de conglomerados de empresas (ID 254284200).

Os embargados/apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 254284204).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO VITOR DE OLIVEIRA TAVARES, OAB/MT 15300-O E CAIO MARCELO MESQUITA, OAB/MT 31160-O

V O T O
(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes Pares:

Como relatado, a embargante/apelante aponta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas periciais e testemunhais.

Com razão, a embargante/apelante.

Isso porque, a recorrente demonstrou, de forma fundamentada, a imprescindibilidade da produção de provas periciais e testemunhais para esclarecer pontos controvertidos essenciais ao deslinde da controvérsia, tais como: a inexistência de grupo econômico entre a embargante e a Construtora Lopes; e a regularidade das transações realizadas, incluindo a dação em pagamento do imóvel discutido.

O magistrado, contudo, indeferiu tais requerimentos e decidiu a lide de forma antecipada, amparando-se em indícios e presunções de má-fé, sem assegurar à embargante a possibilidade de comprovar os fatos alegados, o que representa violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, comprometendo a entrega da prestação jurisdicional de forma plena e justa.

Com efeito, o Sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que havia “fortes indícios” de esvaziamento patrimonial das empresas e “suspeita” de ocultação dos bens;

além da possibilidade de existência de grupo econômico. Senão vejamos:

“[...].

No caso dos autos,
há fortes indícios
tanto de esvaziamento patrimonial das empresas ou o risco de ocultação dos bens
, de forma a frustrar o cumprimento da obrigação de reparação dos erros construtivos do condomínio, como de fraude contra credores.

Os Executados transferiram as últimas três unidades imobiliárias no condomínio autor (aptos 301, 702 e 902) para a empresa MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, por valor supostamente bem inferior ao preço de mercado.

Insta salientar que a suposta empresa Embargante exerce o mesmo ramo de atividade das Executadas (imobiliário) e seus proprietários possuem o mesmo sobrenome (Lopes) e naturalidade dos sócios requeridos (São Gotardo/MG),
o que representa
forte indicativo
de que as empresas pertencem ao mesmo grupo familiar
, utilizando-se de tal condição para ocultação de bens.

[...].

Neste particular, convém esclarecer que o fato de as Executadas possuírem contratos de mútuo com a empresa para qual transferiu os imóveis e com ela estarem litigando em Juízo (1112088-57.2020.8.26.0100 da 28ª Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP),
não afasta,
a suspeita
de ocultação de bens por meio de simulação de venda
.

[...].”

No entanto, embora o magistrado tenha identificado indícios, deixou de analisar os argumentos e documentos apresentados pela embargante/apelante que, se considerados, poderiam afastar tais suspeitas. Além disso, ao indeferir a produção de provas periciais e testemunhais, suprimiu a possibilidade de comprovar a boa-fé e a inexistência de fraude.

Ora, no que concerne à configuração da fraude à execução, conforme disposto no artigo 792, inciso IV, e §1º, do CPC, resta configurada a fraude à execução quando, ao tempo da alienação, corria contra o devedor demanda executiva pendente capaz de reduzi-lo à insolvência, de modo que a alienação é ineficaz em relação ao exequente. “Verbis”:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV -
quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
;

V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1º
A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente
.

Extrai-se do referido excerto normativo que a caracterização da fraude à execução

pode se dar quando: (a) ao tempo da alienação/oneração esteja em curso uma ação, com citação válida; (b) a alienação/oneração no curso da demanda seja capaz de reduzir o devedor à insolvência.

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a boa-fé se presume, enquanto a má-fé deve ser provada, consoante Súmula 375:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado
ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.”

Com efeito, a presunção de boa-fé é princípio geral de direito, ela se presume, enquanto a má-fé se prova.

No caso, a sentença não indicou elementos concretos para comprovar a má-fé da embargante, baseando-se unicamente em “indícios” e “suspeitas”, como o parentesco entre os sócios e a alegação de que o imóvel foi transferido por valor supostamente inferior ao de mercado, o que não pode ser admitido.

Logo, na hipótese, o indeferimento das provas solicitadas pela embargante/apelante caracteriza cerceamento de defesa, porquanto a prova pericial seria essencial para demonstrar a ausência de vínculo econômico entre as empresas e a regularidade das transações realizadas. Já a oitiva de testemunhas poderia esclarecer aspectos relevantes do negócio jurídico, como a inexistência de conluio para lesar credores.

Quanto à matéria, o Código de Processo Civil, em seus artigos 369 e 370, garante às partes o direito de produzir todas as provas necessárias à formação do convencimento judicial, devendo o magistrado deferi-las sempre que relevantes para o deslinde da causa. “Verbis”:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Assim, deve ser observado este direito fundamental, mormente quando o remanescem dúvidas quanto à alegada fraude à execução.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA DEVIDAMENTE PLEITEADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. I -
Resta configurado o cerceamento do direito de defesa do embargante/apelante quando o magistrado decide a lide antecipadamente sem oportunizar a produção de provas postuladas e necessárias ao deslinde do litígio
. II -
As partes têm direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovarem suas alegações, em consonância com os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório
. III - In casu, imperiosa a cassação da sentença vergastada, para a realização das provas postuladas pelas partes, em atenção ao artigo 370, do CPC.Apelação conhecida e provida. Sentença cassada
. (TJ-GO – Apelação 02356108020188090105, Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 15/06/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento, com a produção das provas requeridas para comprovação da má-fé da adquirente; e, consequentemente, da ocorrência da fraude à execução.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Senhor presidente,

Examinei os autos e tive a oportunidade de acessar o voto. Entendo também que o julgamento antecipado da lide, no caso, comprometeu a prestação jurisdicional. Portanto, deve ser oportunizada a produção da prova requerida tempestivamente pela parte.

Acompanho e
dou provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos.

EM 17 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025.